Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022940-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 060.174.211-74 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 043.201.892-13 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MAIA MACEDO - CPF: 060.412.451-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BIANCHI - CPF: 009.433.830-21 (VÍTIMA), MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 311.563.391-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
E FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– PRETENDIDA NULIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA QUE EXIGE MAIORES INCURSÕES NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO ORIGINÁRIO
INADMITIDAS NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – REMÉDIO HEROICO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO –
2. MÉRITO:

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– NECESSIDADE DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
SUJEITO QUE OSTENTA ANOTAÇÕES PENAIS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA QUE FOI MANTIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1. PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Assim, como a pretendida declaração da nulidade da oitiva da vítima
Maria da Silva Oliveira
exige
maiores incursões no acervo de provas produzido nos autos da ação penal originária, não pode ser discutida no rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, devendo ser suscitada em recurso de apelação, que possui efeito devolutivo amplo, a permitir que o eg. TJMT se debruce sobre todo o conjunto probatório do processo criminal.

2. MÉRITO:

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença que está lastreada no fato de que permaneceu preso preventivamente durante todo o trâmite processual e, ainda, persiste o risco à ordem pública, em razão da gravidade concretada de um dos delitos praticados, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na cena criminosa, uma vez que a vítima, uma senhora de 78 (setenta e oito) anos, supostamente teria sido agredida, amarrada, amordaçada e mantida sob ameaças de morte, com uma faca em seu pescoço, pelos assaltantes do roubo, sendo certo, também, que na decisão que decretou originariamente a prisão preventiva do increpado o d. magistrado singular afirmou que o sujeito ostenta vários registros por atos infracionais análogos a crimes, a demonstrar a sua aparente contumácia delitiva, que, com mais razão, justifica a necessidade da medida extremada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
CLADEMIR ROMEU DE LIMA

PACIENTE(S)

LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, proferida nos autos da Ação Penal n.o
0001541-76.2020.8.11.0037, código 241370, por meio da qual foi reconhecida a sua culpa pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2o, incs. II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
e no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I, II e IV, todos na forma do art. 69 do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que a
oitiva judicial da vítima
Maria da Silva Oliveira
é absolutamente nula
, porquanto afirma que do exame da mídia audiovisual da audiência instrutória, realizada por meio de videoconferência, é possível constatar que a depoente estaria sendo orientada por terceiros quanto às declarações a serem dadas perante o d. magistrado sentenciante, a eivar de vício a sentença penal condenatória, que estaria lastreada na aludida prova ilícita.

Lado outro, assevera que
carece de fundamentação a negativa ao increpado do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação
, em
evidente afronta ao art. 93, inc. IX, da CF/88
, uma vez que, na intelecção do patrono, não foram demonstrados elementos concretos que revelem o risco que a liberdade do sentenciado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
in limine
, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença penal condenatória, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.

E,
no mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência reclamada porventura deferida, bem assim que seja declarada a nulidade da oitiva judicial da vítima
Maria da Silva Oliveira
, e, ainda, oportunamente, pleiteia a sua
intimação pessoal da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com os documentos de ID
65246960 ao ID 65328487.

Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo ao impetrante para providenciar a emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 66222453 ao ID 66222457.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
pelo MM. Magistrado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
Relator em Substituição,
convocado nos termos da
Portaria n.o 603/2020-PRES
(ID 67488989), ocasião em que foram requisitadas informações da d. autoridade tida por coatora, prestadas sob ID 69235490.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 69603952).

Cessada a convocação do magistrado que analisou o pedido liminar e constatado o equívoco ocorrido na distribuição durante a substituição deste Desembargador,
quando não restou observada pelo sistema informatizado a distribuição igualitária de processos entre todos os componentes das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, resultando em desajustado acervo excedente de 698 (seiscentos e noventa e oito) processos; houve a redistribuição dos autos por sorteio, na forma do quanto determinado pelo DD. Presidente do TJMT na Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

I
nclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isto, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita, as
discussões acerca da aventada nulidade da oitiva da vítima
Maria da Silva Oliveira
, pois exigiria aprofundado exame do acervo de provas do feito correlato, o que é inviável em habeas corpus, que inadmite dilação probatória
, sendo, portanto, matéria passível de análise em recurso próprio, que é a
apelação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
”
(HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Com isso, não restam dúvidas de que tal matéria não comporta apreciação na ação mandamental, que, em tal ponto, está sendo utilizada como substitutiva do recurso próprio, sem que exista flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício mediante a concessão da ordem.

Ante o exposto,
preliminarmente
, por inadequação da via eleita,
extingo parte do
mandamus,
apenas
em relação
à tese de nulidade da oitiva da vítima
Maria da Silva Oliveira
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto à alegação remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Lucas Khemoel Ribeiro Pereira
restou condenado nos autos da Ação Penal n.o
0001541-76.2020.8.11.0037, código 241370, pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados no art. 157, §2o, incs. II, V e VII, c/c art. 61, inc. II, alínea
h
e no art. 155, §§ 1o e 4o, incs. I, II e IV, todos na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, sendo-lhe, na ocasião, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Do exame detido do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a manutenção do encarceramento provisório do increpado na gravidade concreta e nas circunstâncias em que cometidos os delitos, a exigir a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, bem como no fato de que foi mantido preso durante toda a instrução processual.

A seguir o trecho da sentença que trata da matéria:

“
mantenho
a prisão preventiva dos acusados, vez que presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão, quais sejam, prova da materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito fora praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltarão a roubar, e, ainda, porque aguardaram presos a instrução processual”
(ID 66222457 - Pág. 13).

Como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.o 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

À vista disso, da análise da íntegra do pronunciamento judicial, verifico que a restrição à liberdade do favorecido nessa ordem foi mantida no intuito de
salvaguardar a ordem pública
, em razão da gravidade do
modus operandi
empregado no cometimento dos delitos pelos quais foi condenado, em especial, o crime de roubo majorado perpetrado em face da vítima
Maria da Silva Oliveira, que é idosa (78 anos) e declarou judicialmente ter sido agredida, amordaçada, amarrada e mantida sob ameaças de morte, com uma faca em seu pescoço, pelos assaltantes, durante toda a cena criminosa, chegando a ter ferimentos em seu corpo que ficaram sangrando, além de um braço deslocado.

E nada obstante a ofendida tenha afirmado que, aparentemente, o paciente não foi um dos indivíduos que adentrou em sua residência, sendo, ao que tudo indica, o sujeito que estava no veículo branco que deu suporte aos comparsas, não há como afastar a sua participação no cometimento dos delitos, tampouco minorar a sua periculosidade social, haja vista os policiais que realizaram o flagrante terem narrado que o favorecido nessa ordem e sua namorada Laurielly teriam confirmado extrajudicialmente a participação dele na prática criminosa, tendo sido localizado no interior do automóvel de sua propriedade um cabo de televisão, possivelmente pertencente ao aparelho subtraído da residência da vítima Maria.

Nessa toada, por existirem elementos indicando que a conduta ilícita perpetrada possui desvalor superior aquele previsto abstratamente ao delito patrimonial, não restam dúvidas de que a manutenção do encarceramento provisório do increpado se apresenta como medida acertada para o resguardo de todo o corpo social.

Assim, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

De mais a mais, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acostada aos autos eletrônicos sob o ID
66222456 - Pág. 1,
ressai que o paciente registra vários procedimentos criminais pelo cometimento de atos infracionais, a evidenciar a sua aparente contumácia no mundo da ilicitude, o que reforça a indispensabilidade da medida segregatícia provisória para o resguardo da ordem pública.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A prática de atos infracionais é elemento apto a demonstrar o risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(AgRg no HC 514.071/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

Portanto, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, não há como considerar
que o édito condenatório se apresenta inidôneo no ponto que lhe nega o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou condenado na instância primitiva, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por consequência,
inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, por ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
, por total inadequação da via eleita,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
o presente
habeas corpus,
no que tange
à tese de nulidade da oitiva da vítima
Maria da Silva Oliveira
,

fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPV, c/c art. 51, inc. XV, do RITJMT.

E,
no mérito,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUCAS KHEMOEL RIBEIRO PEREIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da
Ação Penal n.o
0001541-76.2020.8.11.0037, código 241370
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021